Tribunal: STF
Processo: ARE 1365875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE. DECISÃO CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE CÓPIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.886.430/MS:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal que teria sido violado no acórdão recorrido, ou mesmo a sua indicação sem explicação sobre como teria ocorrida a ofensa, atrai o óbice da Súmula 284/STF. 2. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de desclassificação ou reconhecimento da forma privilegiada implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/ STJ. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 6, vol. 36).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 23-29, vol. 36).



    Consta do processo que essa decisão transitou em julgado em 3.11.2021 (fl. 34, vol. 36).



    Em 24.11.2021, o Tribunal de origem certificou o retorno dos autos (fl. 35, vol. 36).



    2. No recurso extraordinário, interposto diretamente neste Supremo Tribunal Federal (Petição n. 10.008/MS) e com cópia apresentada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (e-doc. 37), alega-se ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado a Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por ausência de indicação do permissivo constitucional no qual se baseia a interposição do recurso extraordinário, ausência de indicação do dispositivo constitucional ofendido e por ausência de demonstração da Repercussão Geral (e-doc. 41).



    O agravante sustenta que houve prequestionamento e que não haveria aplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 44). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O recurso extraordinário constante no presente processo é cópia do recurso extraordinário cujo seguimento foi negado por este Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS). A decisão condenatória transitou em julgado em 3.11.2021 (fl. 34, vol. 36) e não havia necessidade da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sobre recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    6. Em 28.10.2021, a Presidência do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário interposto diretamente neste Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS):



    “DECISÃO: Trata-se de petição de ‘recurso extraordinário com pedido de reclamação, cumulado com habeas corpus, com efeito suspensivo’ interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 1.886.430/MS. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com feito, a interposição de recurso extraordinário diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in verbis: 



    Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 8.231-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 5.707-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 16/3/2016).



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



    Ministro LUIZ FUX Presidente” (DJe 3.11.2021).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa contra essa decisão (DJe 7.1.2022).



    7. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Determino o retorno imediato do processo ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora